Tribunal: TJSP
Processo: 1005246-47.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração lavrado por pretenso creditamento indevido de ICMS – Alegada inobservância da Portaria CAT na 17/1999 – Necessidade de prova técnica para se aferir a incorreção dos lançamentos – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância, para realização de prova pericial –

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração lavrado por pretenso creditamento indevido de ICMS – Alegada inobservância da Portaria CAT na 17/1999 – Necessidade de prova técnica para se aferir a incorreção dos lançamentos – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância, para realização de prova pericial – Recurso da embargante provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa – Recurso da Fazenda embargada prejudicado."